Tribunal: TJSP
Processo: 0018179-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão embargado que expressamente remeteu a questão ao r. Juízo de primeiro grau – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil) – Recurso que objetiva a modificação do julgado – Impropriedade – Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0018179-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, é embargado SINDICATO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO GUATAPARÁ E
PRADÓPOLIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE
MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, RICARDO ANAFE E ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.690 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0018179-21.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
EMBARGADO:
SINDICATO
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
DE
RIBEIRÃO PRETO, GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS
INTERESSADOS:
CENTRAL
DOS
TRABALHADORES
E
TRABALHADORAS DO BRASIL CTB E OUTRAS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Acórdão
embargado que expressamente remeteu a questão ao
r. Juízo de primeiro grau Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a justificar a interposição
do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil)
Recurso que objetiva a modificação do julgado
Impropriedade
Prequestionamento desnecessário.
Embargos rejeitados.
O Município de Ribeirão Preto opôs embargos de
declaração em face de venerando acórdão que julgou extinto o processo,
sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil (fls.1.643/1.649 dos autos principais).
Diz que o Município ajuizou, em primeiro grau de
jurisdição, ação de obrigação de não fazer, e não dissídio coletivo de
greve. Conclui que, extinto o presente, os autos devem retornar para
prosseguimento junto ao juízo de primeira instância com declaração de
incompetência deste C. Órgão Especial, nos termos do artigo 64, §§ 1o e
3o. Pede “seja esclarecido se o processo iniciado pelo Município (Ação
de Obrigação de Não Fazer) terá prosseguimento junto ao juízo de
primeira instância” (fls. 1/2).

O embargado se manifestou pela rejeição dos embargos
(fls. 128/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de
declaração tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade
ou contradição , completar o julgamento no caso de omissão , ou,
ainda, a função de prequestionamento da questão, para fins de
interposição de recursos especial e extraordinário (art. 1022, I e II do
Cód. de Proc. Civil).
Por meio de dissídio coletivo de greve, foi trazida, a este
Colendo Órgão Especial, discussão concernente à manutenção de
serviços públicos durante movimento paredista.
Sobre a questão, decidiu-se:

A preliminar de ausência de pressuposto processual para a instauração do
presente dissídio, suscitada pelo sindicato requerido, merece ser acolhida.
De fato, dispõe o § 2o do artigo 114 da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional no 45/2004, que:
Art. 114
(...)
§ 2o - Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do
Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas
legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas
anteriormente (grifou-se).
O sindicato requerido, por seu turno, alegou que não concordou com a
instauração do dissídio coletivo. Pelo contrário, afirmou que buscou
estabelecer amigavelmente os percentuais mínimos de trabalhadores que
deveriam permanecer trabalhando, o que foi rejeitado pela Municipalidade,
que preferiu buscar a via jurisdicional.
Argumenta que “o Município Suscitante não poderia ter ingressado em juízo
alegando lesão ou ameaça a direito quando, provocado a fazê-lo, recusou-se
a estabelecer pelas vias administrativas o número mínimo de servidores
necessários para a manutenção das escalas visando a garantia da prestação
mínima de serviços. Somente uma eventual recusa do Sindicato Suscitado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atender ao pedido da Municipalidade quanto a fixação de percentuais
mínimos de servidores públicos em serviço serviria como pressuposto para
acionar legitimamente o Poder Judiciário. Mas não houve recusa alguma do
Sindicato Suscitado! Não houve pretensão resistida que justificasse a
propositura da ação.” (fls. 537).
A necessidade de comum acordo para a instauração do dissídio coletivo está
em discussão no Egrégio Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 679.137, que teve repercussão geral reconhecida em
27/08/2015.
Porém, não apreciada a questão pela Suprema Corte, prevalece a presunção
de legitimidade das alterações constitucionais trazidas pela Emenda no
45/2004.
Assim, se houver expressa discordância da parte suscitada, é de rigor a
extinção do dissídio, sem julgamento de mérito, como vem sendo reconhecido
na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:
RECURSO ORDINÁRIO - DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA
ECONÔMICA E DE REVISÃO - AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A
redação do art. 114, § 2o, da Constituição da República elenca o
comum acordo entre as partes como pressuposto à instauração de
Dissídio Coletivo de Natureza Econômica. No caso, o Suscitado
alegou a preliminar em sua contestação (fls. 204/205) e nas razões
do Recurso Ordinário (fl. 319), o que impõe a extinção do processo
sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC. Recurso
Ordinário
conhecido
e
provido.
(Recurso
Ordinário
no
21406-56.2014.5.04.0000, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen
Peduzzi, j. 22/02/2016, Seção Especializada em Dissídios Coletivos)
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS
OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SOPESP. FALTA DE COMUM ACORDO. ART. 114, § 2o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No
45/2004. Expressa e oportuna discordância do suscitado com a
instauração do dissídio coletivo configura-se na falta do comum
acordo exigido no art. 114, § 2o, da Constituição Federal, com a
redação conferida pela Emenda Constitucional no 45/2004.
Processo que se julga extinto, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, IV, do CPC. Recurso ordinário a que se dá provimento.
(Recurso ordinário no 2003900-29.2010.5.02.0000, Rel. Min. Kátia
Magalhães Arruda, j. 11.03.2013)
No mesmo sentido também é o entendimento deste Colendo Órgão Especial,
de cuja jurisprudência recente pode-se destacar a seguinte passagem, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão relatado pelo douto Des. Ademir Benedito:
Com efeito, a existência de prova de comum acordo entre as partes
para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica é
obstáculo intransponível, sob pena de extinção da ação sem
resolução de mérito. Muito se discutiu acerca da questão da
exigência do comum acordo, principalmente quanto às argumentações sobre a
sua inconstitucionalidade. Contudo,
pacificou-se na Seção Especializada em Dissídios Coletivos do
Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que o legislador,
ao trazer tal exigência ao texto constitucional, pretendeu, na
verdade, incentivar as negociações e a autocomposição como forma
de
solução
dos
conflitos.
Assim,
mostrou-se
perfeitamente
compreensível o cumprimento de tal pressuposto, no Direito
Coletivo, inclusive no sentido de que a exigência constitucional não
representa a violação do amplo direito de ação ou do princípio da
inafastabilidade ou do controle jurisdicional, previsto no art. 5o,
XXXV, da Lei Maior. Nesse passo, consolidou-se o posicionamento
de que a mudança trazida no referido dispositivo constitucional
representa pressuposto a ser observado, e que a faculdade das
partes é a de propor o dissídio coletivo - já que não estão obrigadas
a fazê-lo -, mas que, a partir do momento em que a Justiça seja
acionada para julgar o conflito, é imprescindível que não haja a
expressa discordância da parte suscitada. Bem assim, não é possível
afastar o novo pressuposto processual, criado pela Emenda n° 45,
cuja inobservância inviabiliza a formação do processo, porquanto o
comum acordo é requisito atípico que tem por escopo resguardar a
autonomia privada coletiva, liberdade que a Constituição Federal
buscou assegurar às categorias econômica e profissional. Ocorre
que, embora, de modo ideal, o mútuo consenso devesse ser
materializado sob a forma de petição conjunta da representação, é o
mesmo interpretado de maneira mais flexível, no sentido de se
admitir a concordância tácita na instauração da instância, mas
desde que não haja a oposição do suscitado em contestação. Nessa
toada, se o suscitado demonstra seu inconformismo, apontando
expressamente a ausência de comum acordo, deve-se fazer cumprir
aquilo que foi estabelecido pelo legislador, considerando a
existência de óbice ao exercício do direito de propositura do
dissídio
coletivo.
(Dissídio
coletivo
de
greve
no
2094674-14.2015.8.26.0000, j. em 3/2/2016, v.u).
Ainda:
DISSÍDIO COLETIVO. Falta do requisito constitucional de "comum
acordo" para instauração da instância (art. 114, § 2o, da
Constituição Federal). Ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento do processo (art. 267, IV, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil).
Jurisprudência
do
Tribunal
Superior
do
Trabalho.
Precedente deste Órgão Especial. Processo julgado extinto, sem
resolução de mérito. (Dissídio coletivo de greve no
2130585-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen; j. em
3/2/2016, v.u).
Assim, deve ser reconhecida a falta de pressuposto para o desenvolvimento
regular do presente dissídio coletivo de greve.
Finalmente, informa o sindicato requerido a fls. 1553/1572, com posteriores
manifestações do Município requerente (fls. 1.601/1.608) e do próprio
peticionante (1.630/1.632), que foi editada pela Municipalidade resolução
que possibilita aos aderentes ao movimento grevista a opção entre a
compensação dos dias parados ou o desconto de vencimentos, por entender o
Município que houve descumprimento da liminar proferida nesses autos.
Entretanto, como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
“descabe perquirir quais os serviços públicos cumpriram e quais não
cumpriram a liminar. Toda esta análise, repise-se, é da alçada do juízo
monocrático nos autos da ação n. 1010944-20.2019.8.26.0506 em
trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Ribeirão
Preto” (fls. 1.621, g.n.).
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos
termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. (fls. 1.643/1.649,
g.n.).
À evidência, inexiste omissão, obscuridade ou contradição
a justificar a interposição dos embargos declaratórios. Todas as
questões pertinentes, trazidas em dissídio coletivo de greve, foram
apreciadas, tendo este Colendo Órgão Especial decidido, de forma
expressa, pela ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do
processo, que extinguiu sem julgamento do mérito.
A ação ajuizada pelo Município em primeiro grau de
jurisdição não foi extinta.
Da leitura da decisão juntada a fls. 3, verifica-se que o
MM. Juiz singular determinou a suspensão do andamento daquela até
que este C. Órgão Especial se manifestasse sobre sua competência para
apreciar o caso. E, como consta expressamente do v. acórdão ora
embargado, a questão deduzida em juízo “é da alçada do juízo
monocrático nos autos da ação n. 1010944-20.2019.8.26.0506 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Ribeirão Preto” (fls.
1.649), devendo as pretensões das partes ser arguidas e decididas
naqueles autos.
Volta-se
o
embargante,
na
realidade,
contra
os
fundamentos do venerando acórdão, buscando, por meio de recurso
impróprio, a sua reforma.
Com efeito, “a irresignação com a solução jurídica dada à
causa não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que se limitam à
análise de existência de omissão, obscuridade ou contradição (STJ, 3a
T., EDclAgRgAgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 3.4.14, DJUE 10.4.2014).” (Nelson Nery Júnior; Rosa
Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015. 1a Ed - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015. p. 2127).
Ademais, para fins de prequestionamento basta que a
questão constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos
Tribunais Superiores, tenha sido apreciada no venerando acórdão, o que
se verifica no caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MOACIR PERES
Relator